Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO. MÉTODO DENVER, EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT. ATENÇÃO INTEGRAL ÀS NECESSIDADE DE SAÚDE DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS. CARATER EXEMPLIFICATIVO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo dupla intimação, pelo Diário de Justiça Eletrônico e pelo sistema eletrônico, prevalecerá esta para fins de aferição da tempestividade da prática do ato processual, nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1663952. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. "O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente" (STJ - AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
3. O artigo 3o da Lei 12764 assegura atendimento integral às necessidade de saúde dos portadores do transtorno do espectro autista, o que, associado ao caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS, impõe aos planos/seguros de saúde a autorização e o custeio das terapias especializadas prescritas e justificadas pelo médico assistente, que, no caso do autos, foi fisioterapia pelo método PediaSuit, Equoterapia e tratamento multidisciplinar pelo método Denver.
4. Ilegítima e abusiva a limitação do número de sessões de fonoaudiologia, de psicoterapia e de terapia ocupacional para as pessoas com transtorno do espectro autista.
5. Recurso conhecido e desprovido.